Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre eventual ocorrência da decadência administrativa, conforme a Lei n. 9.784/99. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15